Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728198-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CARLA MARIA FORNARI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de CARLA MARIA FORNARI ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação do cumprimento de sentença n. 0720226-38.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de inclusão do genitor das alunas no polo passivo do cumprimento de sentença, por não ter figurado no contrato de prestação de serviços. Confira-se a decisão de ID 197741527, na origem: De acordo com a informação obtida no site do Conselho Nacional de Justiça (Prevjud - Portal CNJ), o Prevjud é de uso restrito às ações previdenciárias: “O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias”. Portanto, ele não se presta à obtenção de informações patrimoniais ou vínculos empregatícios. O Decreto no 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Por meio desse sistema, os empregadores passaram a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Portanto, trata-se de sistema não disponível ao Poder Judiciário, mas se trata de ferramenta para empregadores. Por fim, incabível a inclusão do genitor do aluno, por não ter figurado no contrato de prestação de serviços. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA DA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da adolescente no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1841890, 07529272720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 195498507. Concedo o prazo de 30 dias para o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo art. 921 do NCPC. P. I. Em suas razões recursais o Agravante sustenta que: (i) na origem tratou-se de ação monitória visando o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício das filhas da Agravada, a qual foi julgada procedente, declarando constituído o título executivo; (ii) considerando que todos os meios adotados não foram suficientes para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, foi requerido a inclusão do genitor das alunas no polo passivo do Cumprimento de Sentença, entretanto, o pedido foi negado; (iii) embora não tenha feito parte da ação principal, é certo que pode ser incluído no polo passivo da demanda o genitor que não participou do contrato, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores; (iv) aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução; (v) o Código Civil, nos arts. 1.643 e 1.644, reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes; (vi) o Superior Tribunal de Justiça inclusive firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento; (vii) a responsabilidade para com os filhos, decorre do exercício do poder familiar, o qual se constitui em um direito-dever, exercido por ambos os genitores. Dele decorre o dever de sustento material e educação da prole; (viii) não há dúvidas de que é possível a inclusão do genitor das alunas, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares considerando o fato que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito em nome da Agravada; (ix) há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que a parte Agravante solicitou ao juiz de primeiro grau a inclusão do genitor das alunas no polo passivo da execução, uma vez que ele detém responsabilidade solidária em relação a seu filho, porém, o pedido foi prontamente indeferido sob a alegação de que o genitor não fez parte da ação principal; (x) essa decisão traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária do genitor, conforme jurisprudência colacionada aqui, que entende pelo acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado, visto que possui legitimidade passiva extraordinária para a execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja incluído no polo passivo da presente ação, o Sr. Isaack Pinto Araújo, inscrito no CPF n. 017.365.321-97, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução, conforme artigos 229 da Constituição Federal; 1.643, I e 1.644 do Código Civil e 22 da Lei n. 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 61333862). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão do genitor em uma relação jurídica da qual só faz parte a genitora, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas defluir de vontade manifesta das partes. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão n. 1245632 – AGI 07268926920198070000 – 5a Turma Cível – Relator: Robson Barbosa de Azevedo- Data de julgamento: 29/04/2020 – Data de publicação: 13/05/2020) [grifos nossos] Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Pontue-se que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 13:59:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador